Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA. RECUSA INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DIVERSA DA BULA. OFF LABEL. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Somente se conhece de um dos recursos interpostos em face de sentença una proferida em feitos julgados em conjunto.
2. A utilização de medicamento cuja bula não o indique para determina doença (off label) não afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde, sobretudo, quando verificada a urgência do procedimento indicado ao paciente, diante da necessidade de se preservar a vida e a integridade física do paciente.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico, que no caso, ocorreu por duas vezes seguidas, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
6. Processo no 0701967-06.2019.8.07.0001- Apelação Cível não provida; Processo no 0703486-16.2019.8.07.0001- Apelação Cível não conhecida.